Tribunal: CARF
Processo: 15746.722485/2021-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.722485/2021-82
ACÓRDÃO
2201-011.968 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ISMAEL VILELA DE QUEIROZ
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N. 103.
Dado que o valor a ser recorrido de ofício é inferior ao novo limite válido
desde 02/2023, a saber, de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), a
peça recursal não deve ser conhecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício em razão do limite de alçada.
Sala de Sessões, em 4 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 16971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.968 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722485/2021-82
2
RELATÓRIO
Foi lavrado Auto de Infração (fls. 14.596 a 14.603), onde foi lançado crédito em
razão de omissão de rendimentos decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada,
omissão do resultado tributável da atividade rural e da glosa de despesas da atividade rural.
Consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 14.606-14.635) a seguinte conclusão:
(fl. 14.634) CONCLUSÃO DAS CONSTATAÇÕES
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RESULTADO
TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL. GLOSA DE DESPESA DA ATIVIDADE RURAL
DECORRENTE DE ARBITRAMENTO
Diante das constatações acima, fica o fiscalizado sujeito a lançamento de ofício,
pela verificação da ocorrência de:
a) OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. Neste caso o valor considerado é o total devido
pelo fiscalizado, no montante de R$ 23.162.561,69, constante do ANEXO I -
CRÉDITOS/DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA – ANO
CALENDÁRIO 2016, que é parte integrante do presente Termo, e que de forma
individualizada, discrimina os valores creditados, por data e crédito, nas
instituições financeiras, bem como evidencia o total por mês e o valor devido pelo
fiscalizado após o rateio pelos cotitulares das contas bancárias examinadas. (Arts.
37, 38, 83 e 849 do RIR/99, e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o art.
106, inciso I, da Lei no 5.172/66, e art. 42 da Lei no 9.430/96);
b) OMISSÃO DE RESULTADO TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL. Neste caso o
valor considerado é 20% da omissão receita da atividade rural, detalhada no
ANEXO II – CRÉDITOS BANCÁRIOS - ORIGEM RECEITAS DA ATIVIDADE RURAL –
ANO CALENDARIO DE 2016, no montante de R$ 45.545,47. (arts. 57 a 62, 71 e 83
do RIR/1999 (Decreto no 3.000/1999);
c) GLOSA DE DESPESA DA ATIVIDADE RURAL DECORRENTE DE ARBITRAMENTO.
Neste caso o valor considerado como glosa é o montante de R$ 1.208.489,63, que
corresponde ao valor das despesas de custeio e investimento que excede a 80%
da receita bruta declarada. (Art. 60 § 2o, do RIR/1999 - Decreto no 3.000/1999).
O contribuinte apresentou Impugnação (fl. 14.665) alegando preliminarmente:
nulidade do Auto de Infração em razão do erro na identificação do momento do fato gerador; em
razão de iliquidez e incerteza; impossibilidade de arbitramento – equívoco na forma de apuração
do tributo; impossibilidade de arbitramento com glosa de despesas, ausência de reapuração
completa dos resultados da atividade rural; nulidade em razão da alteração do critério jurídico –
art. 146 do CTN; nulidade do Auto de Infração em razão da deficiência de fundamentação –
preterição do direito de defesa.
Fl. 16972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.968 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722485/2021-82
3
No mérito, aduz pela omissão de rendimentos caracterizados por origem não
comprovada – inaplicabilidade do art. 42 da Lei. 9.430/1996 no caso; e comprovação da origem de
depósitos e créditos bancários. Sobre a omissão de receitas da atividade rural e glosa de despesas
– arbitramento, alega pela validade da estrutura de exploração da atividade rural pelo impugnante
e pelo Grupo Vilela de Queiroz.
Finalmente, pugna pelo princípio da verdade material e da formalidade moderada;
pela inaplicabilidade de multa em caso de dúvida; da necessidade de conexão ou apensamento:
(fl. 14.785) VI - DA NECESSIDADE DE CONEXÃO OU APENSAMENTO
Por fim, conforme mencionado, ao entender que o Impugnante não teria
comprovado a proveniência de recursos que possibilitaram a realização de
diversos depósitos e/ou créditos bancários em determinadas contas conjuntas e
não aceitar as participações de cada um dos condôminos (núcleo familiar) nos
resultados decorrentes da exploração da atividade rural, a Autoridade Fiscal
lavrou autos de infração em face do Impugnante e seus familiares, quais sejam:
• Edivar Vilela de Queiroz (PAF no 15746.722512/2021-17);
• Izonel Vilela de Queiroz (PAF no 15746.722483/2021-93);
• Regina Celia Scannavino de Queiroz (PAF no 15746.722484/2021-38);
• Eduardo Scannavino de Queiroz (PAF no 15746.722535/2021-21);
• Larissa Scannavino de Queiroz Affonson (PAF no 15746.722537/2021-11); e
• Liliane Scannavino de Queiroz (PAF no 15746.722538/2021-65).
Deste modo, é evidente que os referidos processos administrativos estão
fundamentados em uma mesma situação fática e jurídica, tendo analisado
diversos fatos, transações e situações idênticos53, razão pela qual deverá ser
determinada a conexão ou o apensamento destes processos para que possam ser
julgados em conjunto e, assim, evitar-se decisões conflitantes a respeito das
mesmas questões fáticas e jurídicas.
Em Sessão de 26/12/2023, no Acórdão n. 108-034.567 – 15a TURMA/DRJ08, a
Delegacia de Julgamento (fl. 16.900) julgou a impugnação procedente, exonerando o crédito
tributário.
Foi interposto Recurso de Ofício a este Conselho. Consta na Ementa:
PRELIMINAR. ASPECTO TEMPORAL DO FATO GERADOR. Não deve ser considerado
nulo o lançamento que separou mês a mês os depósitos em suas contas
correntes, porém, procedeu à apuração do imposto devido conforme a tabela
progressiva anual.
PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Não se verifica
do lançamento qualquer mácula ou vício capaz de torná-lo nulo por cerceamento
do direito de defesa ou por qualquer das razões discriminadas no art. 59 do
Decreto 70.235/72.
Fl. 16973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.968 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722485/2021-82
4
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. INTIMAÇÃO DOS COTITULARES. Devem ser intimados
todos os cotitulares das contas bancárias fiscalizadas para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não
se intimou todos os cotitulares.
GLOSA DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO. Uma vez apresentado o
Livro Caixa da Atividade Rural sem que haja qualquer indicação de irregularidade
quanto a sua confecção, é de se considerar indevido o arbitramento da base de
cálculo da atividade rural.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. É de obrigação do
contribuinte comprovar documentalmente a regulamentação do exercício da
atividade rural em condomínio. Entretanto, é indevido o arbitramento da base de
cálculo quando existe documentação contábil que se preste a demonstrar as
receitas e despesas da atividade rural exercida.
Conforme Despacho de encaminhamento (fl. 16.970), não tendo havido requisição
dos autos para apresentação de contrarrazões pela PGFN, encaminhou-se o processo para
inclusão em lote/sorteio ao CARF.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
A Portaria MF n. 2/2023 majorou o limite da alçada para a interposição de Recurso
de Ofício para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais). Conforme a Súmula CARF no 103, para
fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
O contribuinte apresentou Manifestação (fl. 16.932 a 16.935) no sentido de que o
valor no caso era de R$ 13.387.911,10, portanto inferior ao novo limite válido desde 02/2023.
Voto no sentido da Manifestação, é dizer, pelo não conhecimento.
Conclusão.
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 16974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.968 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.722485/2021-82
5

Fl. 16975
DF CARF MF
Original